Tribunal: TJMT
Processo: 0001457-84.2015.8.11.0026
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001457-84.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Afastamento do Cargo]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CAROLINE OLIVEIRA LIMA - CPF: 980.263.991-53 (APELANTE), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (APELADO), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERSUASÃO RACIONAL – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – ABANDONO DE CARGO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – JULGADO DO STF – RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos”
(STJ, AgInt no REsp 1892883/SP).

2. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo instaurado.

3. Inviável ao Poder Judiciário perquirir a possibilidade de imposição de sanção mais branda quando inexistente afronta a princípio do devido processo legal na seara administrativa.

4.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

5. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Caroline Oliveira Lima
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da Ação Anulatória Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público n. 0001457-84.2015.8.11.0026, ajuizada em desfavor do
Município de Nova Marilândia
,

julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal.

No mérito, assere a irregularidade do processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão, pleiteando por sua reintegração ao cargo ora ocupado e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Com tais considerações,

pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, pela reforma da r. decisão recorrida, nos termos das suas razões recursais.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos lançados pela apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (fl. 418, id. 30948455).

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (id. 37425979).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa porquanto não lhe foi oportunizada a oitiva de 03 (três) testemunhas, quais sejam, Rosalina Maria Ferreira da Silva, Maria das Merces Vieira e Rosangela Fátima Azevedo (fl. 391, id. 30947992).

O pleito não merece prosperar.

Ao prolatar a sentença, o magistrado singular, com escopo no sistema da persuasão racional, fundamentou suficientemente o julgamento antecipado da lide, expondo que
“o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo a necessidade de dilação probatória”
(fl. 402, id.

30948450).

Sobre o tema, tem-se que incumbe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas indispensáveis ao julgamento adequado da lide, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, sopesar a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

In casu
, a recorrente requereu a oitiva das testemunhas supracitadas sob o argumento de que comprovaria
“a ciência inequívoca da parte requerida quanto ao problema de saúde e realização do transplante, bem como o correto endereço da mesma para intimação e notificação”
(fl. 390, id. 30947992).

Todavia, a instauração do processo administrativo disciplinar e a penalidade advinda não se pautaram na ausência de ciência, pelo ora apelado, do problema de saúde enfrentado pela servidora ou em sua não intimação pessoal, mas sim em suas faltas injustificadas ao trabalho por 02 (dois) meses consecutivos, comprovada pelos documentos apresentados pela própria recorrente
(
id. 30947487).

Dito de outra forma: a oitiva das testemunhas se mostrou prescindível frente a documentação fartamente acostada por ambas as partes, dentre a qual cita-se os registros de ponto da servidora entre 02/05/2013 a 22/10/2013 e os atestados médicos (fls. 169, 185 e 186, id. 30947484).

No ponto, importante esclarecer que o processo administrativo disciplinar é orientado pelo princípio da busca da verdade material, o qual preconiza que os elementos de prova a serem ponderados devem ser os tidos como
indispensáveis
para o esclarecimento dos fatos.

Nesse viés, a suficiência do acervo documental para a elucidação fática ensejou a análise da legalidade do procedimento pelo juízo sentenciante, inexistindo, na espécie, prejuízo à defesa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos”
(AgInt no REsp 1892883/SP, Rel. Min. Ricardo Villas. Terceira Turma. DJe 02/06/2021).

Valora-se o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo, e adequa-se ao julgamento antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, observadas as formalidades legais e preservadas as garantias processais previstas na Constituição Federal, relacionadas às necessidades de motivação do ato decisório, da ampla defesa e do contraditório, reveste-se de legalidade o ato impugnado.

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se que a apelante, aprovada no concurso público da Prefeitura de Nova Marilândia e empossada em 01/02/2011 no cargo de Fisioterapeuta, deixou de comparecer ao trabalho a partir de 02/06/2013.

Em 10/10/2013, o apelado elaborou notificação para fins de apresentação e justificativa da apelante quanto à ocorrência de
“inúmeras faltas apresentadas”
(fl. 53, id. 30947465).

Em 11/10/2013, o servidor público William Carlos Gomes de Oliveira certificou que restou frustrada a tentativa de entrega do documento à apelante no endereço fornecido pelo Setor de Recursos Humanos – Avenida Mato Grosso, s/n, ao lado da Igreja Congregação Cristã –, bem como informou que
“em visita in loco foi constatado que a mesma havia se mudado, informação esta prestada por terceiros, onde ainda informaram que a mesma havia se mudado para o 1o andar do prédio onde funciona a COOPERATIVA SICRED com endereço na Avenida Blairo Maggi, bairro Planalto, onde se deslocou até o local, constatando que a servidora mudou-se a partir de abril de 2013, ou seja, a mais de 06 (seis) meses e ninguém sabe o seu paradeiro, desta forma, não foi entregue o documento”
(fl. 53, id. 30947465).

Em 21/10/2013, deu-se a instauração do procedimento administrativo disciplinar para apuração dos fatos que, ao término, resultou na demissão da servidora pública dada a
“aplicação da penalidade disciplinar de abandono de cargo prevista no incido II do art. 105 c/c art. 107 da Lei Municipal n. 030/1993”
(fl. 212, id. 30947490).

Irresignada, a apelante postulou com a presente Ação Anulatória Nulidade de Ato Jurídico para que seja reintegrada ao cargo, ressarcida
“nas verbas que deixou de perceber a partir do dia 16/12/2013”
, bem como lhe seja pago R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais (fl. 38, id. 30947461).

O magistrado de primeiro grau julgou pela improcedência dos pedidos por entender, em suma, que
“a autora não comunicou o Município de sua mudança de endereço, nem justificou suas faltas por um período superior a 02 (dois) meses, sendo que de outro lado o requerido realizou todos os procedimentos legais para analisar o caso e só então chegou à conclusão exoneração”
(fl. 403, id. 30948450).

Pois bem.

Não obstante os fundamentos postos, não se verifica nas provas coligidas elementos hábeis a modificar a sentença combatida.

De antemão, impende consignar que, consoante entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal, a possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo instaurado, fato inocorrente na espécie (N.U 0006297-05.2009.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJe em 10/04/2018).

Nesse sentido:

“O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”
(N.U 0004647-06.2006.8.11.0015, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/032019, Publicado no DJE 18/03/2019).

Ao que consta, o não comparecimento da apelante ao trabalho teve início em 02/06/2013.

Previamente à instauração do procedimento administrativo disciplinar, o apelado tentou localizar a apelante no endereço constante no Setor de Recursos Humanos – Avenida Mato Grosso, s/n, ao lado da Igreja Congregação Cristã –, bem como em outro endereço apontado por terceiros em que, supostamente, a servidora estaria residindo, ambos sem êxito em encontrá-la.

Instaurado o procedimento administrativo em 17/10/2013, a Comissão Processante solicitou o extrato dos cartões de ponto,
“cópia, se existir, dos documentos que justificaram as faltas”
e a citação por edital, para
“apresentação de defesa”
(fl. 59, id. 30947466).

Ocorreu a citação editalícia em 25/10/2013.

A Chefe do Departamento de Recursos Humanos juntou 03 (três) atestados médicos da apelante, todos com prazos de 30 (trinta) dias:

“Atestado médico expedido em 04/03/2013 concedendo afastamento médico com prazo de 30 dias;

Atestado médico expedido no dia 04/04/2013 concedendo afastamento médico com prazo de 30 dias;

Atestado médico expedido no dia 02/05/2013 concedendo afastamento médico com prazo de 30 dias”
(fl. 178, id. 30947486).

Além de tal documentação, anexou-se o Ofício n. 006/2016, subscrito em 08/04/2013, em que se requereu o comparecimento da servidora até o dia 12/04/2013 para que sua submissão à perícia médica (fl. 179, id. 30947486), e, conforme registrado,
“a entrega do ofício se tornou frustrada devido a constatação que a servidora tinha se mudado”
(fl. 178, id. 30947486).

Em 08/11/2013, citada pessoalmente, a apelante atestou sua ciência ao processo administrativo disciplinar e a abertura de vista para apresentação de defesa, tendo tão somente juntado documentos, dentre os quais 02 (dois) Atestados Médicos.

O primeiro, subscrito pelo Dr. Marcelo Perosa de Miranda (CRM 65380) em 17/09/2013, certifica que a servidora foi submetida a transplante de pâncreas em 03/05/2013 e que
“deve manter-se afastada do trabalho por mais 03 (três) meses”
(fl. 186, id. 30947487). O segundo, assinado pelo mesmo profissional e sem registro de data, possui o seguinte teor:

“Declaro que a paciente foi submetida a transplante de pâncreas em 03/05/2013. Após 02 (dois) meses de recuperação, recebe alta com retorno a sua cidade”
(fl. 188, id.

30947487).

Em 11/12/2013, mais de 01 (um) mês após o comparecimento pessoal da servidora, o apelado, munido de toda a documentação mencionada, concluiu o processo e emitiu parecer, cujo excerto transcreve-se a seguir:

“Diante dos fatos aduzidos no sentido de apuração das irregularidades na prestação de serviços da servidora CAROLINE OLIVEIRA LIMA (....), a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar 01/2013 emite parecer pela responsabilidade da servidora ora indicada, como incursa nas penas do inc. II do art. 105 –
abandono do cargo
c/c com o art. 107 da Lei Municipal n. 030/1993”
(fl. 201, id. 30947489) [destaquei].

Conforme se observa, há documentação médica atestando a necessidade de afastamento da servidora por períodos de 30 (trinta) dias nos seguintes lapsos: 04/03/2013 a 04/04/2013; 04/04/2013 a 04/05/2013; 02/05/2013 a 02/06/2013.

O início dos registros de faltas da apelante se iniciou em 02/06/2013, 01 (um) mês após a realização da cirurgia de transplante de pâncreas.

Quando de sua citação pessoal ao procedimento que figurou como indiciada, a apelante apresentou documento médico confirmando que sua alta ocorreu em 03/07/2013.

O outro atestado, elaborado em 17/09/2013, revelou que a recorrente necessitaria de mais 03 (três) meses de afastamento, ou seja, entre o período de 17/09/2013 a 17/12/2013.

Contrapondo ambos os atestados que, frise-se, foram anexados pela servidora como matérias de defesa, se extrai que, entre sua alta médica – 03/07/2013 – e a confecção do novo atestado – 17/09/2013 –, transcorreram 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de faltas sem justificativa.

Por conseguinte, irrefutável a constatação de que a apelante, por mais de 02 (dois) meses consecutivos, não compareceu ao trabalho e nem justificou sua ausência, fato que ensejou em sua demissão por abandono de cargo, a teor da legislação municipal vigente à época dos fatos:

“Art. 105: A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

II – abandono de cargo;

(...)

Art. 107: Configura abandono de cargo a ausência intencional do funcionário do serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos”
(fl. 333, id. 30947978).

À vista disso, não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento instaurado, que analisou de modo pormenorizado os elementos probatórios juntados pela apelante, estando satisfeitos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dito de outra forma, inviável ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, qual seja, perquirir a possibilidade de imposição de sanção mais branda, porquanto inexistente, na espécie, afronta ao princípio do devido processo legal na seara competente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
“o controle judicial no processo administrativo disciplinar (PAD) restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo”
(RMS 47.595/RJ, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma. DJe 05/10/2015).

Logo, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Por fim, salutar a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal.

O artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, preceitua que o tribunal, ao jugar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Vê-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de que “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (REsp 1.539.725-DF)”
.

Desse modo, em razão desprovimento do recurso de apelação, faz-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau para 17% (dezessete por cento) em favor do patrono da parte ora apelada, em razão do trabalho complementar realizado na esfera recursal.

Nesse viés, este e. Tribunal decidiu que
“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF, julgado em 9-8-2017, publicado em 19-10-2017)”
(N.U 0025916-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
ao recurso.

Por aplicação ao disposto no art. 85, § 11o, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022